Tribunal: TJSP
Processo: 1002255-08.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Cédulas de crédito bancário – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação parcialmente procedente – Cédula de crédito referente à abertura de crédito voltado à antecipação de recebíveis de títulos sem força executiva, à falta de demonstrativo de cálculo circunstanciado capaz de esclarecer a composição do saldo devedor – Descumprimento do pressuposto do

Ementa:
Apelação – Cédulas de crédito bancário – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação parcialmente procedente – Cédula de crédito referente à abertura de crédito voltado à antecipação de recebíveis de títulos sem força executiva, à falta de demonstrativo de cálculo circunstanciado capaz de esclarecer a composição do saldo devedor – Descumprimento do pressuposto do art. 28, §2o, II, da Lei 10.931/04 – Demais cédulas dando atendimento ao citado dispositivo legal, por representarem mútuo e terem sido emitidas por valor certo, além de estarem acompanhadas de demonstrativo de cálculo com a evolução das dívidas apontadas nas cártulas – Sentença parcialmente reformada, para expurgar da execução o valor relacionado à cédula sem força executiva, anotada a possibilidade de renovação da cobrança, por ação outra – Responsabilidades pelas verbas da sucumbência distribuídas em proporção.

Deram parcial provimento à apelação.